Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-96.2021.8.11.0035
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000017-96.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 817.780.071-04 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 989.173.231-20 (APELANTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE ARAUJO MELO - CPF: 496.047.671-00 (ASSISTENTE), LUCAS CAIXETA DE MELGACO FARIA - CPF: 059.805.496-09 (ASSISTENTE), CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.466.091/0009-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PROVA AUDIOVISUAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. VALIDADE DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
PRELIMINAR PRESCRICIONAL ACOLHIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou
os apelantes
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP), fixando as penas de 2 anos de reclusão (Donizeti) e 2 anos e 9 meses (Paulo), em regime aberto.

A defesa alegou nulidade das provas audiovisuais por quebra da cadeia de custódia e, no caso de Donizeti, a prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pretensão punitiva do apelante Donizeti encontra-se prescrita, à luz do art. 109, V, do CP
e,
(ii) saber se as imagens de câmeras de segurança, obtidas por filmagem de celular, sem perícia técnica ou código
hash
, configuram prova ilícita ou comprometem a cadeia de custódia, acarretando a nulidade da condenação de Paulo.

III. Razões de decidir

3. A pena aplicada a Donizeti não excede dois anos, sendo regida pelo prazo prescricional de quatro anos (art. 109, V, do CP). Entre o recebimento da denúncia (11/01/2021) e a publicação da sentença (21/05/2025), transcorreu lapso superior ao prazo legal, sem causas interruptivas ou suspensivas. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 110, § 1o, do CP.

4. A alegação de prova ilícita por derivação não se sustenta. As diligências foram iniciadas a partir de relatos do próprio investigado, não se tratando de prova exclusivamente derivada das imagens.

5. A atuação da polícia seguiu trâmite regular, com ofício formal para obtenção das imagens, perícia no local e preservação do conteúdo em mídia. Não se verificou adulteração ou quebra da cadeia de custódia.

6. A jurisprudência do STJ admite a validade de imagens oriundas de sistemas de segurança, ainda que sem código

hash
, desde que ausente prejuízo ou manipulação do conteúdo.

7. A condenação de Paulo baseou-se em conjunto probatório coerente, com elementos diversos e harmônicos entre si, incluindo a falsa comunicação de crime, perícia técnica e recuperação de objetos condizentes com a narrativa acusatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida em relação a Donizeti Souza de Almeida, com extinção da punibilidade. Recurso de Paulo Sérgio Oliveira da Silva desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Configura-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prazo superior ao previsto no art. 109 do CP, sem causa interruptiva.

2. É válida a prova audiovisual obtida de sistema de segurança por intermédio de pessoa legitimada, quando ausente manipulação, adulteração ou demonstração objetiva de prejuízo, mesmo sem código

hash

ou perícia técnica."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 155, § 4o, IV; CPP, arts. 157, 158-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 989.593/SP, Quinta Turma, j. 01/04/2025; STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Sexta Turma, DJe 13/12/2021; STJ, HC 574.131/RS, Sexta Turma, DJe 04/09/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000017-96.2021.8.11.0035

APELANTE: PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA, DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA
e
DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças,
nos autos da Ação Penal n.
1000017-96.2021.8.11.0035
, que
os condenou pela prática do
crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no art.
155, § 4o, IV, do Código
Penal, às
respectivas penas de
2 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos de reclusão,
em regime aberto,
bem como ao
pagamento de 10 dias-multa (ID
294050463
).

Nas razões recursais, Paulo
Sérgio de Oliveira
sustenta, em
síntese
, a ocorrência de nulidade da prova audiovisual, afirmando que:

1) as imagens utilizadas para identificá-lo teriam sido captadas por filmagem de celular sobre o
monitor do circuito de segurança, sem apresentação do arquivo original, sem perícia técnica e sem código
hash
, o que configuraria prova ilícita e violação da cadeia de custódia (
arts
. 157 e 158-A do CPP); e

2) toda a investigação teria se originado exclusivamente dessas imagens, de modo que incidiria a ilicitude por derivação.

Com essas considerações, requer a declaração de nulidade da prova e
, por conseguinte,
a sua absolvição (ID 309324369).

O apelante Donizete
Souza de Almeida
, por sua vez, suscita, em preliminar, a prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que entre o recebimento da denúncia (11/01/2021) e a sentença (21/05/2025) decorreu lapso superior ao prazo do art. 109, V, do Código Penal.

No mérito, adere às mesmas teses defensivas apresentadas por Paulo, afirmando que:

1) as imagens foram obtidas por filmagem de celular;

2) houve violação da cadeia de custódia; e

3) a autoria decorreu exclusivamente desse material, o que imporia a nulidade da prova.

Requer, assim, o reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, a absolvição
(ID
307214855
).

Nas
contrarrazões,

a
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,

manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante Donizete e, quanto ao recurso interposto por Paulo, pelo seu desprovimento (ID 322375889).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo acolhimento da preliminar suscitada pela defesa de Donizete, a fim de que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, quanto ao recurso de Paulo,
por seu
desprovimento (ID 333129390, parecer subscrito pelo Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se, na espécie, de preliminar suscitada pela defesa do apelante Donizete
Souza de Almeida
,
concernente
ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, a qual merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, a denúncia foi recebida em 11/01/2021 e a sentença condenatória publicada em 21/05/2025, fixando-se ao apelante pena definitiva de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, quando a pena aplicada não excede dois anos, a prescrição regula-se pelo prazo de quatro anos.

Assim, entre os marcos interruptivos
do
recebimento da denúncia e
da
publicação da sentença
,
transcorreu lapso superior ao prazo legal, sem ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa, nos moldes do art. 110, §1o, do Código Penal.

Diante desse cenário, impõe-se declarar extinta a punibilidade do apelante Donizete, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, §1o, todos do Código Penal.

Ante o exposto,
PRELIMINAR ACOLHIDA

para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante Donizete, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto
por Paulo
Sérgio Oliveira da Silva
.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o apelante, imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 2o, IV, do Código Penal), consistente na subtração de carga de combustível.

A denúncia narra, em síntese, que:

“(...)
no 26 de junho de 2019, na BR 364, nesta

cidade de Alto Garças/MT, os denunciados, PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA e DONIZETE SOUZA

DE ALMEIDA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com animus de assenhoramento

definitivo, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em aproximadamente 45 (quarenta e cinco)

mil litros de
óleo
, de propriedade da empresa CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Conforme consta, na data dos fatos, por volta das 22h15min, a Polícia Rodoviária

Federal foi acionada para deslocar no Km 108.0 da BR 364, neste município, para averiguar um veículo

de carga,
combinação 7 (sete) eixos, tipo tanque de combustível, o qual estava abandonado.

No local, os

policiais encontraram o veículo com as portas destrancadas, com as chaves, os documentos do motorista

e do veículo, além da nota fiscal da mercadoria transportada.

O veículo relacionado à ocorrência foi o caminhão
M.benz
/Axor 2544 S, cor branca, placa BUD-7679, tracionando os
S.Reb
Facchini CUC-7943 e CUD-7887,
ambos tipo tanque
, que se encontravam com as tampas superiores e inferiores abertas e sem combustível.

Frise-se que a nota fiscal encontrada no interior do veículo tinha como emitente CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, transferência de mercadoria 44.743 litros de óleo diesel A S500, no valor de R$ 151.258,54 (cento e cinquenta e um mil reais, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

O motorista não estava no local. Apurou-se que o denunciado, PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA, havia sido contratado para transportar os 44.743 litros de óleo diesel A S 500, pertencentes à empresa CIAPETRO DISTRIBUIORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Ocorre que
o imputado Paulo, na companhia de Donizete, subtraíram
a carga transportada. Porém, a fim de despistar o trabalho da polícia, o denunciado Paulo, no dia 27 de junho de 2019, por volta das 09h07min, na cidade de Pedra Preta/MT, registrou um boletim de ocorrência noticiando um roubo, mas a polícia, após investigação, acabou elucidando os fatos e desvendando a autoria delitiva. O denunciado Paulo teria narrado para a polícia que foi abordado e mantido refém por homens armados, dentro de uma mata, às margens da BR 364, durante toda a noite, homens os quais lhe ofereceram água
e alimentos, levando, ato contínuo, os policiais até o local do possível cativeiro.

Posteriormente, os investigadores de polícia civil diligenciaram e, através de câmeras de segurança, verificaram que tinham sido o próprio motorista Paulo e o denunciado Donizete que haviam comprado as águas, os refrigerantes e os alimentos que estavam no local do suposto cativeiro, materiais os quais foram periciados - Laudo Pericial Criminal de no 220.2.05.2019.009271-01. Consta das imagens das
câmaras
de segurança do estabelecimento comercial denominado "Estradeiro", o denunciado PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA (ao lado da tela do computador, de frente para a atendente) e o denunciado DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA (olhando para a atendente) numa conveniência comprando os materiais que foram levados por eles para o suposto cativeiro. Na sequência, as imagens mostram o denunciado Paulo pegando as águas e o imputado Donizete pegando os refrigerantes.

Assim, vê-se que os denunciados, PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA e DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA, subtraíram os 44.743 litros de óleo diesel AS500, no valor de R$ 151.258,54 (cento e cinquenta e um mil reais, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), de propriedade da empresa CIAPETRO DISTRIBUIORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. Ato contínuo, o imputado Paulo, que havia sido contratado para realizar o transporte da carga, confeccionou boletim de ocorrência, dando outra versão dos fatos, a fim de encobertar o furto praticado
(...)”
(ID
294049919
).

Pois bem.

Na espécie, a defesa aponta, como fundamento central do apelo, a ilicitude das imagens do circuito interno de segurança que embasaram a investigação policial e a formação do convencimento judicial.

Segundo a tese defensiva, o material decorre de gravação de celular dirigida ao monitor do estabelecimento, sem arquivo original, perícia técnica ou código
hash
[sequência de caracteres].

Além disso, afirma-se que toda a investigação se estruturou exclusivamente nessas imagens, hipótese que, à luz do art. 157 do Código de Processo Penal, caracterizaria
“ilicitude por derivação
”, com consequente nulidade da prova e de todos os elementos dela decorrentes.

A questão, embora relevante, não merece acolhimento.

Do exame dos autos, verifica-se que a atuação estatal não teve origem na filmagem de celular, mas em informação fornecida pelo próprio apelante, que relatou ter recebido, no suposto cativeiro, água, refrigerantes e salgados,
“dos quais teve coragem de ingerir apenas um pouco de água, por receio de conter veneno”.

Com base nesse dado, a polícia passou a diligenciar nos comércios da região
,
com o objetivo de identificar onde
referidos
produtos haviam sido adquiridos.

Em seguida, o delegado responsável expediu ofício para que uma equipe se deslocasse até o estabelecimento comercial Estradeiro e procedesse à cópia das imagens registradas pelo sistema de câmeras no dia 27/06/2019, entre 18h e 23h, inclusive com o telefone do proprietário devidamente indicado no documento (ID 294049921, p. 17).

Há, ainda, notícia da realização de perícia no local do crime (ID 294049922), bem como de que as imagens posteriormente juntadas (ID 294049925) estavam armazenadas em mídia, conforme demonstrado na fotografia constante do ID 294049926.

Nesse contexto, não se verifica violação a direito fundamental nem qualquer prática clandestina ou invasiva por parte do Estado.

Ao contrário, a atuação policial decorreu de fonte independente
[
relato do próprio apelante
]
e se desenvolveu por meio regular, com pedido formal de obtenção das imagens de segurança, preservação do conteúdo em mídia e realização de perícia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, reconhece a validade de provas audiovisuais originadas de sistemas internos de segurança quando capturadas ou disponibilizadas por pessoa legitimada (gerente, atendente ou responsável pelo estabelecimento), especialmente quando inexistente qualquer indício de manipulação ou violação de garantias fundamentais.

Assim,
já se decidiu que
“
(...)
a
ausência de geração de código
hash
, por si só, não invalida a prova diante da ausência de demonstração objetiva de prejuízo (...)”
(AgRg no HC n. 989.593/SP, Quinta Turma, julgado em 1o/4/2025, DJE de 10/4/2025).

Ademais, não há elementos que indiquem adulteração, manipulação ou interferência na cadeia de custódia.

O STJ, ao examinar a matéria, esclarece que o instituto
“refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
” (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 13/12/2021).

No mesmo sentido, firmou-se que inexiste quebra da cadeia de custódia quando nenhum elemento indica adulteração, alteração cronológica ou interferência capaz de invalidar o conteúdo probatório (HC 574.131/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2020).

Dessa maneira, não se configura violação ao art. 157 do CPP, seja por origem ilícita, seja por derivação.

E mesmo que se cogitasse alguma irregularidade formal na forma de captura das
imagens
,
hipótese
que os autos não sustentam, o material audiovisual não constitui o único elemento de prova.

Ele se integra de forma coerente aos demais elementos produzidos na investigação, como o abandono do veículo já descarregado, localizado com as portas destrancadas e com documentos no interior; a comunicação falsa de roubo registrada pelo próprio apelante; o laudo pericial que
analisou os objetos recolhidos no local indicado como cativeiro; e o reconhecimento, nas imagens da conveniência Estradeiro, dos produtos adquiridos pelos envolvidos, exatamente correspondentes àqueles encontrados no referido local.

Esse conjunto probatório apresenta elevado grau de convergência e revela enredo coerente, apto a demonstrar a prática delitiva e o ardil empregado para encobrir o furto qualificado.

Diante desse cenário, não há como acolher a alegação de nulidade.

A prova é lícita, idônea e corroborada por outros elementos independentes.

A materialidade encontra-se sobejamente demonstrada, e a autoria decorre de encadeamento lógico de circunstâncias que sustentam, de modo firme e seguro, a narrativa acusatória.

Assim, não
se
vislumbr
a
motivo para reformar a sentença condenatória imposta ao apelante Paulo Sérgio Oliveira da Silva
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PRELIMINAR ACOLHIDA
para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante Donizete Souza de Almeida, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, ficando prejudicado o exame do mérito de seu recurso.
No
mais,
em
relação ao
apelo de
Paulo Sérgio Oliveira da Silva,

RECURSO

DESPROVIDO
, mantida integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025